Tribunal: TJMT
Processo: 1031077-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031077-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), ADRIANA RIBEIRO RAMALHO - CPF: 831.001.481-34 (AGRAVANTE), LUANA DEMARCHI FRANCA - CPF: 061.227.631-79 (ADVOGADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), IZABELA CRISTINA RUCKER CURI BERTONCELLO - CPF: 018.295.369-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. MANUTENÇÃO DA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Adriana Ribeiro Ramalho contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, proferida nos autos da Ação de Cobrança movida em face de Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A., que revogou a gratuidade da justiça concedida em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em:
(i) verificar se a agravante comprovou efetiva insuficiência de recursos para manutenção do benefício da justiça gratuita; e
(ii) examinar a possibilidade de parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 98 do CPC garante a gratuidade da justiça às pessoas físicas e jurídicas que comprovem a insuficiência de recursos, sendo o benefício condicionado à demonstração da real incapacidade financeira.

4. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando houver elementos que evidenciem capacidade econômica, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 875.178/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 01.09.2016).
5. No caso concreto, os documentos juntados — CNPJs de empresas inativas, DCTFs, extratos bancários desatualizados e carteira de trabalho com vínculo ativo e remuneração de R$ 10.000,00 — não demonstram a alegada hipossuficiência.
6. A ausência de extratos bancários recentes e de declaração de imposto de renda reforça a inexistência de prova efetiva da incapacidade financeira, legitimando a manutenção da revogação do benefício.

7. Todavia, a fim de evitar obstáculo ao acesso à justiça, é cabível o parcelamento das custas processuais, conforme o art. 98, § 6o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Fica autorizado o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais e consecutivas.

Tese de julgamento:

“1. A concessão da justiça gratuita exige comprovação efetiva da insuficiência financeira, não bastando a mera declaração de hipossuficiência.

2. A presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade econômica.

3. É possível o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, quando demonstrada dificuldade momentânea para o pagamento integral.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANA RIBEIRO RAMALHO
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2° Vara Cível da Comarca de Jaciara - MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1000305-80.2025.8.11.0010, movida em desfavor de
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA.

A decisão agravada revogou a concessão do benefício da justiça gratuita a Recorrente, sob o fundamento de que esta não se enquadra nos requisitos para a manutenção da justiça gratuita.

Em suas razões, a Agravante sustenta que gratuidade da justiça em razão da condição financeira da autora, que, após acidente doméstico ocorrido em 22/05/2024, sofreu perda de 75% de sua capacidade laboral, sendo reconhecida como Pessoa com Deficiência Física.

Aduz que sobrevive com benefício previdenciário de R$ 5.346,97 e divide sua renda com a mãe idosa, que depende de seu auxílio.

Argumenta que a revogação da benesse decorreu exclusivamente da condição da agravante como sócia em pessoas jurídicas formalmente registradas, sem que o juízo de origem tenha apresentado qualquer prova de movimentação financeira efetiva ou de percepção de rendimentos.

Afirma que a mera constituição formal de pessoa jurídica não se confunde com a efetiva geração de receitas.

Alega que a manutenção formal dos CNPJs traduz apenas uma mera expectativa de retomada futura das atividades das empresas, não correspondendo à percepção atual de qualquer rendimento.

Expõe que é médica de profissão e sempre exerceu atividade laboral intensa, que lhe proporcionava rendimentos mensais expressivos, variando entre R$ 50.000,00 e R$ 70.000,00.

Ressalta que tal realidade foi abruptamente interrompida pelo grave acidente ocorrido em 22 de maio de 2024, que lhe deixou sequelas permanentes e a incapacitou para o exercício da medicina, atividade que sempre constituiu seu meio de subsistência.

Assevera que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, percebendo tão somente benefício previdenciário, insuficiente para arcar com os custos processuais de uma demanda cujo valor da causa é de R$ 850.000,00, sem grave prejuízo de seu sustento e de sua família.

Assim, requer o provimento do agravo de instrumento, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça à Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 314118350.

Contrarrazões apresentadas em ID. 319384371.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem não demonstra que a Recorrente é hipossuficiente, não fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, com o intuito de comprovar sua condição de hipossuficiência econômica, a Agravante apenas acostou aos autos cópia do CNPJ da empresa A.R. Ramalho Serviços Médicos (ID.

313713899) e Recibos de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais da empresa Alles Kann Ich Serviços Médicos LTDA (ID. 313713898)

Ao analisar os documentos acostados aos autos deste recurso, verifica-se que a empresa
A.R. Ramalho Serviços Médicos
encontra-se
suspensa
, enquanto a empresa
Alles Kann Ich Serviços Médicos Ltda.
está
inativa
, em razão da ausência de faturamento.

Posto isso, ao analisar os autos de origem, verifica-se que a Agravante juntou extratos bancários sem qualquer movimentação (IDs. 184246740, 184246739, 184246737 e 184246736). Contudo, tais documentos referem-se a período superior a seis meses, razão pela qual não se prestam à comprovação da atual situação financeira.

Ademais, conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, observa-se, a partir da cópia da carteira de trabalho da Agravante (ID. 184249041), que esta possui contrato de trabalho ativo, sendo o empregador seu próprio cônjuge, fato corroborado pela cópia da apólice de seguro (ID. 183460707), percebendo, mensalmente, a quantia de R$ 10.000,00.

Não obstante, embora se trate de recurso interposto contra a decisão que revogou o benefício da gratuidade da justiça à Recorrente, esta não juntou aos autos novos extratos bancários, tampouco apresentou cópia de sua declaração de imposto de renda.

Dessa forma, os elementos probatórios não permitem concluir que o Agravante é pessoa hipossuficiente.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita

pelo

requerente

do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado

indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3.

No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3o, CPC).” (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Portanto, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, impondo a manutenção da revogação da justiça gratuita.

Contudo, para evitar que se impeça ou dificulte a entrega da prestação jurisdicional, é possível o parcelamento do pagamento das custas judiciais, taxa judiciária e demais valores devidos, de acordo com o artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – SOJA – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS – POSSIBILIDADE – ART. 98, § 6o DO CPC – DECISÃO REFORMADA NESTA PARTE – RECURSO PROVIDO. Considerando-se as informações e documentos trazidos aos autos pela embargante, é possível verificar que no momento não reúne condições financeiras para efetuar o recolhimento do valor das custas iniciais do processo, sendo possível acolher o pedido de parcelamento, previsto no art. 98, § 6o do CPC. Recuso provido.” (TJ-SP - AI: 22228552320218260000 SP 2222855-23.2021.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 28/10/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2021)

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Agravo de Instrumento e
nego-lhe provimento.

Autorizo
, desde já, o recolhimento das custas iniciais em 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas, calculadas de acordo com o valor indicado na petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025